Tribunal: TJSP
Processo: 2105216-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO – TEORIA MENOR – CDC
- Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor – Cabimento – Relação de consumo – Encerramento irregular das atividades da empresa – Caracterização de abuso da personalidade jurídica – Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO – TEORIA MENOR – CDC
- Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor – Cabimento – Relação de consumo – Encerramento irregular das atividades da empresa – Caracterização de abuso da personalidade jurídica – Inteligência do art. 28, caput e §5o, do CDC – Decisão mantida.

Recurso não provido.